Tribunal: TJDFT
Processo: 0739845-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, que não é sucedâneo de recurso.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.